Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-52.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000596-52.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrida: JOSIANE CAZZUNI GONCALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT.PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DEVIDO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AO VENCIMENTO, SOB A QUAL NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO).
2. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida JOSIANE CAZZUNI GONCALVES menciona o seguinte: a) que é servidora pública municipal desde 23/07/2014 e que exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, vinculada na Secretaria Municipal de Saúde, nas mesmas condições; b) que sempre recebeu o adicional de insalubridade, em grau médio, com fundamento no LTCAT (Lauto Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), no percentual de 30% (trinta por cento); c) que exercia suas atividades no Posto de Saúde Central, mas a partir de 14 de junho de 2015 passou a exercer suas funções na Central Municipal de Regulação Médica; d) que agosto/2015, de forma abrupta e unilateralmente, foi notificada de que o adicional de insalubridade a que fazia jus fora “cortado” haja vista que a função exercida não apresentava nenhum risco físico, químico e/ou biológico capaz de justificar o pagamento do referido adicional, por realizar suas atividades no setor administrativo; e) em razão desses fatos, postula seja declarado o seu direito ao adicional e insalubridade em grau médio 30% (trinta por cento), com reflexos de gratificação natalina, férias, bem como a sua integração na base de cálculos das verbas e recolhimento da diferença dos encargos previdenciários, compreendida desde a cessação indevida.
3. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida a Recorrida em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
4. Inexistindo impugnação ao Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e à mingua de provas de que as condições de trabalho foram alteradas, impõe-se o reconhecimento do direito da servidora ao adicional insalubridade em grau médio, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do cargo efetivo.
5. Por outro lado, tratando-se de verba transitória, não incorporável aos vencimentos da servidora, não há se falar em diferença de encargos previdenciários, já que não computada para fins de aposentadoria, consoante pacífica jurisprudência pátria.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-52.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE CAZZUNI GONCALVES - CPF: 991.361.391-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022